Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. TESTEMUNHA OCULAR E TESTEMUNHAS CIRCUNTANCIAIS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Presente nos autos depoimento trazido em sede de produção antecipada de provas por pessoa que teria presenciado o crime, em conjunto com as declarações de testemunhas que, embora não tenham visualizado o delito em si, trazem narrativa compatível com a da testemunha ocular, tem-se demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria, aptos a amparar a sentença de pronúncia.
4. Para que seja o acusado absolvido sumariamente, é necessária a prova cabal de que não existiu o fato; não é o réu autor ou partícipe; o fato não constitui infração penal ou há causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Provada a materialidade delitiva, sem demonstração de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime e havendo indícios de autoria contra o recorrente, não há que se falar em absolvição sumária.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.